Tribunal: TJDFT
Processo: 0732528-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732528-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VALCIO DIAS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106, DO STJ. CULPA DO JUDICIÁRIO. CONFIGURADA. ART. 917, §§ 3o e 4o, do CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 44, da Lei no 10.931/2004, o art. 70 do Decreto-Lei no 57.57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) e o art. 206, § 3.o, inciso VIII, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à ação de execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos. 1.1. Ressalte-se que, o art. 71, da Lei Uniforme de Genebra prevê que “a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita”. 2. O art. 199, inciso II, do Código Civil estabelece que: Não corre igualmente a prescrição não estando vencido o prazo. Acrescente-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o vencimento antecipado da dívida antecipa a exigibilidade do débito, mas não a prescrição, que permanece inalterada. Assim, a prescrição só tem início com o vencimento da cédula de crédito. 3. In casu, a execução refere-se a cédula de crédito bancário que possui o vencimento da última prestação em 25/11/2018. 3.1. O banco exequente, ora apelado, apresentou em maio de 2020 novo pedido para diligenciar em vários endereços do executado-apelante. 3.2. Todavia, o encaminhamento da diligência só foi realizado em março de 2022. Além disso, somente em maio de 2022 foi determinada a expedição de mandado para os endereços ainda não diligenciados. 3.3. Restou demonstrado que o banco exequente sempre atuou buscando localizar o executado. 4. Nos termos do Enunciado no 106, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 5. Conforme dispõe o art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, alegado o excesso de execução, o embargante deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo e, quando não apresentado, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, quando o excesso de execução é o seu único fundamento. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 189 e 202, inciso I, ambos do Código Civil, 4o, 206, § 5o, inciso I, e 240, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, defendendo não ser possível a cumulação da comissão de permanência com outros encargos remuneratórios. Suscita a nulidade da cláusula 8a do contrato (capitalização de juros), bem como aduz excesso de execução. Por fim, afirma ter ocorrido a prescrição intercorrente, em razão do transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos. Ressalta, ainda, contrariedade ao enunciado 472 da Súmula do STJ. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 64988542). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 726455, pelo Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data da Publicação 12/9/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 189 e 202, inciso I, ambos do Código Civil, 4o, 206, § 5, inciso I, e 240, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, em relação à tese de ocorrência de prescrição intercorrente, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da prescrição e demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.325.078/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado malferimento aos artigos 189 e 202, inciso I, ambos do Código Civil, 4o, 206, § 5, inciso I, e 240, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, quanto às teses de impossibilidade de cumulação de encargos, nulidade de cláusula contratual e excesso de execução, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne à suposta violação ao enunciado 472 da Súmula do STJ, visto que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar, por meio de recurso especial, eventual violação de súmulas, resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, visto que não se enquadram no conceito de "lei federal" previsto no art. 105, III, a, da Constituição de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020